Tribunal: STJ
Processo: 0314600-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028916 - SP (2025/0314600-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DIEGO DE PAULA CORREA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO.
WRIT
SUBSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
CORPUS
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao
remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. No caso, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos – 18g de
cocaína, 30g de
e 118g de maconha –, o local da apreensão, o
crack
concurso da ação com adolescente, a menção do policial que efetuou a
abordagem quanto à prisão anterior do agravante pelo mesmo crime, os maus
antecedentes e a reincidência específica em tráfico foram elementos que,
analisados conjuntamente, permitiram a subsunção do fato ao crime de tráfico
de drogas.
3. "Nos termos do
§ 2o, da
não é apenas a
art. 28,
Lei n. 11.343/2006,
quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de
que a substância se destinava a consumo pessoal mas também o local e as
condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e
" (AgRg no HC n.
pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente
838.741/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
26/3/2025,
31/3/2025)
4. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA51680100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: b9132166-33df-4bbd-894b-ee2bc356848a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51680100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: b9132166-33df-4bbd-894b-ee2bc356848a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028916 - SP (2025/0314600-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DIEGO DE PAULA CORREA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO.
WRIT
SUBSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
AGRAVO
HABEAS
CORPUS
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. No caso, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos – 18g
de cocaína, 30g de
e 118g de maconha –, o local da apreensão, o
crack
concurso da ação com adolescente, a menção do policial que efetuou a
abordagem quanto à prisão anterior do agravante pelo mesmo crime, os
maus antecedentes e a reincidência específica em tráfico foram elementos
que, analisados conjuntamente, permitiram a subsunção do fato ao crime
de tráfico de drogas.
3. "Nos termos do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a
quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de
que a substância se destinava a consumo pessoal mas também o local e as
condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e
" (AgRg no HC
pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente
n. 838.741/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
).
26/3/2025
31/3/2025
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA51407571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:34:04
Código de Controle do Documento: 35b2b213-21be-413c-8ae2-b75e1b75b905

Trata-se de agravo regimental interposto por DIEGO DE PAULA CORREA
contra a decisão de e-STJ fls. 359/362, por meio da qual indeferi liminarmente o
presente habeas corpus.
No caso, o agravante foi condenado à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de
reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 793 dias-multa, como incurso
nas sanções do art. 33,
, c/c o art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006.
caput
Irresignada, a defesa apelou, sendo o recurso desprovido pelo Tribunal de
origem em acórdão cuja ementa foi assim definida (e-STJ fls. 297/298):
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso
defensivo. Alegação de ser mero usuário que não se mantém.
Circunstâncias da abordagem, forma de acondicionamento e quantidade de
drogas encontradas indicam que eram destinadas ao consumo de terceiros.
Dispensável a comprovação de efetiva comercialização das drogas para
caracterizar o cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/06.
Dosimetria das penas. Primeira fase. Circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Maus antecedentes. Adequação do aumento de 1/6 na pena-base. Segunda
fase. Presente a agravante de reincidência. Impossibilidade de reconhecer a
atenuante de confissão espontânea, pois o réu não confessou o crime de
tráfico de drogas. Correto aumento de 1/6 na pena. Terceira fase.
Reconhecida a causa de aumento de 1/6 (um sexto) por força do artigo 40,
inciso VI, da Lei no 11.343/06, totalizando as sanções penais em 07 (sete)
anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 793
(setecentos e noventa e três) dias-multa Pedido de fixação de regime
semiaberto. Não provimento. Regime inicial fechado estabelecido em
conformidade com os critérios legais, observadas as circunstâncias do delito.
Agente reincidente, além de ter envolvido adolescente na prática do crime.
Entendimento dos Tribunais Superiores. Sentença mantida. Indeferimento do
pedido de recorrer em liberdade.
RECURSO DESPROVIDO.

Neste
, a
writ
defesa sustentou que o acórdão impugnado, ao manter a
condenação por tráfico e desconsiderar a desclassificação para uso pessoal,
configurou manifesto constrangimento ilegal.
Afirmou que a quantidade de drogas apreendidas não poderia ser
considerada, por si só, como indicativo de tráfico, na ausência de outros elementos
concretos para o tráfico de drogas, e que a manutenção da condenação, diante da
dúvida razoável sobre a finalidade da droga, viola o princípio do in dubio pro reo.
Requereu, assim, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n.
11.343/2006.
Às e-STJ fls. 359/362, indeferi liminarmente o presente
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA51407571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:34:04
Código de Controle do Documento: 35b2b213-21be-413c-8ae2-b75e1b75b905

Neste recurso, a defesa reitera que a quantidade de drogas apreendidas
não é suficiente, por si só, para caracterizar tráfico, especialmente na ausência de
outros elementos concretos, como balanças, anotações ou dinheiro fracionado.
Aponta discrepância nas informações sobre as quantidades de drogas
mencionadas na decisão agravada, o que comprometeria a análise técnica e a
subsunção típica.
Além disso, critica a utilização de elementos como a presença de
adolescente e antecedentes criminais para fundamentar a configuração do crime de
tráfico, argumentando que tais fatores influenciam apenas a dosimetria da pena.
Sustenta, assim, que a condenação baseou-se em presunções
desfavoráveis ao acusado, violando o princípio do
e a presunção de
in dubio pro reo
inocência, e que a manutenção da condenação por tráfico, diante da ausência de
provas robustas sobre a finalidade mercantil, configura flagrante desproporcionalidade
e violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e individualização da
pena.
Requer, ao final, o provimento do recurso a fim de que seja concedida a
ordem e desclassificada a conduta.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo não prospera.
Como destaquei na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de
como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do
objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Frisei não desconhecer a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a
presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de
habeas corpus
lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
, concluí não ser esta a hipótese.
Entretanto
É que, no caso, conquanto tenha alegado a defesa que a condenação do
ora agravante deu-se em contrariedade à jurisprudência desta Corte sobre o tema,
Documento eletrônico VDA51407571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:34:04
Código de Controle do Documento: 35b2b213-21be-413c-8ae2-b75e1b75b905

violando o princípio do
, as circunstâncias da apreensão não permitiram
in dubio pro reo
o reconhecimento de que os entorpecentes aprendidos efetivamente destinaram-se ao
consumo pessoal.
Com efeito, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos – 18g
de cocaína, 30g de
e 118g de maconha –, o local da apreensão, o concurso da
crack
ação com adolescente, a menção do policial que efetuou a abordagem quanto à prisão
anterior do agravante pelo mesmo crime, os maus antecedentes e a reincidência
específica em tráfico foram elementos que, analisados conjuntamente, permitiram a
subsunção do fato ao crime de tráfico de drogas.
No particular, deve-se asseverar que, ao contrário do que aduz a
defesa, não há que se falar em discrepância nas informações sobre as quantidades de
drogas mencionadas na decisão agravada, já que, conforme expressamente constou
na decisão recorrida, na esteira das informações contidas no auto de exibição e
apreensão (e-STJ fls. 26/27), tratou-se efetivamente de apreensão de 18g de cocaína,
30g de
e 118g de maconha, conquanto fracionados os entorpecentes em 10
crack
porções de cocaína, 35 porções de
, e 17 porções de maconha.
crack
Asseverei que, "[n]os termos do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, não é
apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de
que a substância se destinava a consumo pessoal mas também o local e as condições
em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a
" (AgRg no HC n. 838.741/SC, relator Ministro
conduta e os antecedentes do agente
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
26/3/2025
31/3/2025
Nesse contexto, a meu ver, não ficou evidenciada flagrante ilegalidade a
permitir a concessão da ordem, ainda que de ofício, razão pela qual o indeferimento do
foi medida de rigor.
writ
Mantenho a decisão agravada, portanto, pelos seus próprios fundamentos, e
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51407571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:34:04
Código de Controle do Documento: 35b2b213-21be-413c-8ae2-b75e1b75b905

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.028.916 / SP
Número Registro: 2025/0314600-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15015000920228260567 22093282022
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DIEGO DE PAULA CORREA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIEGO DE PAULA CORREA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51650599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:44:39
Código de Controle do Documento: 929ed92b-3def-4437-b33f-10a3ce8cbd9c

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião
Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:44:39
Código de Controle do Documento: 929ed92b-3def-4437-b33f-10a3ce8cbd9c